Tribunal: TJDFT
Processo: 0715735-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. FONTE PAGADORA. ART. 833, IV, DO CPC. AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE MENSAL ROBUSTO DE RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE CASUISTICAMENTE CONSTATADA. INTERPRETAÇÃO DO PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 833 DO CPC. EQUIVOCADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Em sede de análise não exauriente desta controvérsia, a despeito da possibilidade da concessão do pedido, no caso vertente não se denotam razões plausíveis para deferimento da medida excepcional extrema, penhora salarial, haja vista que formulada com base em informações genéricas, pois não consta nos autos qual seria o serviço prestado pela agravada, como autônoma (área de atuação), se a prestação do serviço é de forma contínua ou não, com apenas um tomador de serviços ou, concomitantemente, a vários outros tomadores. Ou seja, a ausência de tais informações torna inócua e sem respaldo fático mínimo necessário a determinação judicial, visto que a recorrida pode, hodiernamente, não prestar serviço a referida empresa (indicada nos autos). Ademais, as decisões judiciais não podem ser usadas indiscriminadamente, tendo em vista a excepcionalidade da medida vindicada.
2. Por outro lado, o agravante defende que o valor da dívida seria superior a 50 salarias mínimos, fato que possibilitaria a penhora requerida, no entanto, equivoca-se o recorrente, pois não há previsão legal no sentido de que é cabível a penhora salarial no caso de dívida que ultrapassa o valor de 50 salários mínimos, pois, em verdade, a interpretação lógico-jurídica da segunda parte do § 2o do artigo 833 do CPC é no sentido de que seria possível a penhora de quantias recebidas pelo executado/devedor que excedam 50 salários mínimos, o que não guarda qualquer relação com o valor do débito perseguido. Ou melhor, o valor que excede 50 salários mínimos não é alusivo ao valor do débito perseguido, mas sim à quantia recebida pelo devedor/executado.
3. Nesse contexto, verifica-se que realizada a ponderação dos valores envolvidos infere-se que a manutenção do mínimo existencial da devedora necessita prevalecer sobre o direito do credor em buscar a satisfação de seu crédito, condição que impõe o desprovimento do recurso.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.